Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA MÉDICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o Juízo de origem, ao valorar o acervo probatório, considera suficientes ao julgamento do mérito as provas coligidas aos autos, em especial, o teor do laudo pericial confeccionado por médico do Instituto Médico Legal (IML), detentor de fé-pública, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento da defesa, quando o Juízo de origem promove o julgamento antecipado da lide.

2. De igual modo, a insurgência recursal no sentido de que a perícia deveria ser realizada por médico ortopedista e não por neurocirurgião não merece prosperar. Com efeito, o comando inserto no art. 5o, § 5o, da Lei n. 6.194/1974 conferiu a realização de perícia para fins de indenização do seguro DPVAT ao Instituto Médico Legal – IML, nos seguintes termos: “O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais”.

3. Depreende-se do dispositivo legal consignado no parágrafo anterior que médicos dos quadros do IML podem realizar a perícia para fins de seguro DPVAT. Todavia, reportado artigo não estabelece a necessidade de que essa perícia seja feita, obrigatoriamente, por médico com determinada especialidade.

4. Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia em epígrafe deva, necessariamente, ser feita por médico ortopedista, bem como que as normas que regem a conduta dos médicos os autorizam a atuarem como peritos em diversas áreas, responsabilizando-se, por evidente, pelos atos praticados, é nítido concluir que o indeferimento do requerimento de repetição da perícia para ser realizada por médico ortopedista não resultou no cerceamento de defesa do apelante.

5. Ademais, é nítido pelas regras de experiência que a especialidade de neurocirurgião do médico nomeado é suficiente para identificar e qualificar, de maneira correta, as lesões sofridas pelo recorrente.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.